Tribunal: TJDFT
Processo: 0709181-04.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de lesão corporal e ameaça, por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova.
3. Restando suficientemente comprovado ter o réu agredido vítima, que apresentou diversas lesões comprovadas pelo Laudo do Exame de Corpo de Delito, resta caracterizada a prática do crime de Lesão Corporal, previsto no art. art. 129, § 13 do Código Penal)
4. Por se tratar a ameaça de crime formal, o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima. Assim, o delito se consuma no exato momento em que o infrator expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave.
5. A conduta delituosa praticada pelo agente na frente de menores extrapola a gravidade normal esperada do tipo penal, pois apta a incentivar o surgimento de traumas psicológicos em pessoas em condição peculiar de desenvolvimento, justificando a valoração negativa das circunstâncias do crime.
6. Recurso conhecido e desprovido.